Tribunal: TJBA
Processo: 0567989-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567989-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EDUARDO DI GIGLIO MELO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face da decisão do relator que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da demanda revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise do vício de admissibilidade da irresignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso concreto, as razões recursais estão completamente dissociadas da decisão impugnada,
pois deixou de refutar os fundamentos adotados para manutenção da sentença, ao alegar, genericamente, a necessidade de análise das abusividades contratuais pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO

4
. Recurso não conhecido.

____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.353.482/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567989-55.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante MARIA CONCEICAO DE JESUS e como agravado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18